Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717965-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Além disso, dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (decisão de Id. 90091163 - Pág. 1 – autos de origem). Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VICENTE PINHEIRO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712271-48.2021.8.07.0016, que indeferiu o pleito do recorrente de converter os valores recebidos do Distrito Federal em perdas e danos e, por conseguinte, intimou-o para devolver os referidos valores no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas voltadas à recuperação da verba pública. Em razões recursais, o agravante explica que conseguiu na Justiça obter o direito de realizar a reparação de cirurgia mal realizada pelo Distrito Federal em seus olhos, cuja liminar foi deferida em 29/04/2021, para que o recorrido providenciasse a cirurgia de urgência no prazo de 5 dias. Informa que em razão da inércia do Distrito Federal, apresentou três orçamentos e o valor para custear a cirurgia em rede privada teve que ser sequestrado, de forma que somente em 28/01/2022 foi determinada a transferência do valor sequestrado para conta indicada pelo agravante. Ocorre que, quando já em posse do valor necessário para a realização da cirurgia, o recorrente se dirigiu ao consultório médico e descobriu que o seu quadro já havia se tornado irreversível, isto é, não havia mais oportunidade de recuperar a sua visão. Nesse contexto, entende que o valor da cirurgia deve ser incorporado ao seu patrimônio, uma vez que foi vencedor na demanda e a cirurgia não foi realizada devido à inércia do Estado. Além disso, assevera que o Distrito Federal não se manifestou nos autos, não tendo requerido a devolução dos valores. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, que seja dado provimento ao recurso a fim de reconhecer o direito do agravante em ver satisfeito o cumprimento de sentença, com a manutenção da posse do valor levantado em definitivo em seu favor. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. Confira-se, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] No entanto, o deferimento do efeito suspensivo pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o direito alegado pelo agravante é plausível. Contudo, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. Isso porque, ao que parece, a parte agravante ainda dispõe da verba, pretendendo apenas a incorporação ao seu patrimônio. Desta feita, considerando que neste momento processual apenas se evidencia a probabilidade do direito e não o direito em si, é mais prudente que o valor levantado pelo agravante – R$13.350,00 – seja depositado em Juízo até que a questão de fundo seja analisada pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, para que a parte agravante cumpra a decisão agravada, mas que o valor em discussão permaneça à disposição do Juízo até o julgamento pelo Colegiado, afastando-se, neste momento, a devolução do valor ao Distrito Federal. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora